Tribunal: STF
Processo: RE 359827
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF
-, de que tratam as LL. 9.311/96 e 9.539/97: prorrogação da cobrança
 por trinta e seis meses pela Emenda Constitucional n. 21/99:
constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf. ADIn 2.031,
 3.10.2002, Ellen Gracie, Informativo STF n. 284).
2.Recurso
extraordinário: pedido de desistência protocolado quando já havia
sido julgado o recurso: prejudicialidade.